Tribunal: TJDFT
Processo: 0021323-59.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0021323-59.2009.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Espólio de Geraldo Dornelas de Sousa Espólio de Maria Raimunda de Oliveira Enie Dornelas dos Reis Edvâne Dornelas dos Reis Apelado: Gilberto Dornelas dos Reis D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Espólio de Geraldo Dornelas de Sousa, pelo Espólio de Maria Raimunda de Oliveira (fls. 1-10, Id. 11799640) e por Eniê Dornelas dos Reis e Edvanê Dornelas dos Reis (fls. 1-14, Id. 11799653) contra a sentença (fls. 1-2, Id. 11799638) proferida pela Meritíssima Juíza da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga-DF, que reconheceu a existência de convenção de arbitragem (fls. 8-19, Id. 11799558) firmada entre os herdeiros relativamente ao patrimônio passível de partilha, em sede de inventário, com a subsequente extinção da relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. VII, do CPC. O curso do presente processo foi suspenso até o julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade (autos no 2015.03.1.026114-0) em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia (fls. 1-2, Id. 11799211). Em sua manifestação de fl. 1 (Id. 12570193) Gilberto Dornelas dos Reis requer que a supervisão da digitalização dos autos físicos seja atribuída, com exclusividade, à Diretoria de Secretaria da Turma Cível. Nesse sentido, afirma que a Defensoria Pública, que assiste o apelado, não dispõe dos autos físicos para proceder à conferência. Por intermédio de sua manifestação de fl. 1 (Id. 13170910) Gilberto Dornelas dos Reis requer também maior celeridade no curso do processo. A respeito do requerimento para que a supervisão da digitalização dos autos físicos seja atribuída, com exclusividade, à Diretoria de Secretaria da Turma, convém observar a previsão dos artigos 10 e 11 da Portaria Conjunta no 29/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Art. 10. Finda a distribuição dos autos no PJe, a unidade judicial providenciará a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos. Art. 11. As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação. § 1o Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico. § 2o Caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão conclusos ao Magistrado para decisão.” Com efeito, a intimação das partes para que se manifestem a respeito da conformidade da digitalização com os autos físicos está em harmonia com o princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil). Nesse sentido, todos os sujeitos que participam da relação jurídica processual devem colaborar para que o processo atinja sua finalidade. Destaque-se que após a digitalização os autos físicos ficam à disposição das partes, que poderão levá-los com carga para que possam melhor examinar a regularidade das peças reproduzidas. Em relação ao requerimento de maior celeridade ao julgamento do presente recurso de apelação deve-se destacar que o curso do processo está obviamente suspenso em razão de questão prejudicial a ser decidida nos autos do processo no 2015.03.1.026114-0 (fls. 1-2, Id. 11799211), que tramita em grau recursal na 6a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pelas razões expostas, indefiro o requerimentos de fl. 1 (Id. 12570193) e, em relação ao requerimento de fl. 1 (Id. 13170910), mantenho a suspensão determinada às fls. 1-2 (Id. 11799211) Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator